Tribunal: STF
Processo: ADPF 328
Classe: ADPF
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PROCESSO OBJETIVO – ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. Cumpre à Advocacia-Geral da União a atuação, no processo objetivo, como curadora da lei – artigo 103, § 3º, da Constituição Federal.



    REMUNERAÇÃO – VINCULAÇÃO. A teor do disposto no artigo 37, inciso XIII, da Carta da República, é vedada a vinculação remuneratória de seguimentos do serviço público.